Tribunal: STF
Processo: ARE 1406676
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-28
Data de publicação: 2023-04-28

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão de Turma Recursal do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, ementado nos seguintes termos: 



    “RECURSO INOMINADO. ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL. MAGISTÉRIO. HORA-ATIVIDADE. ART. 2°, § 4°, DA LEI Nº 11.738/08. APLICAÇÃO DO TEMA 958 DO STF. OBSERVÂNCIA DA NORMA FEDERAL, NOS TERMOS DO DECRETO ESTADUAL Nº 49.448/2012. RECURSO DESPROVIDO, POR MAIORIA” (eDOC 18, p. 1)



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, § 2º, da Constituição Federal, aponta-se violação ao art. 206 do texto constitucional. 



    Nas razões recursais, alega-se que o art. 2º, § 4º, da Lei nº 11.738/2008, foi declarado constitucional pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 958 e que, no caso dos autos, a reserva da hora-atividade não vem sendo cumprida (eDOC 25, p. 7).



    Sustenta-se que “[p]or não estar sendo cumprida a hora-atividade, o tempo em que o professor fica em regência de classe é maior do que o previsto na legislação, de modo que esse período deve ser computado como hora-extra” (eDOC 25, p .7).



    Determinado o retorno dos autos para a aplicação do Tema 1.179 da repercussão geral (eDOC 41), o Tribunal de origem entendeu que a matéria tratada nos autos seria diversa (eDOC 44 – ID: 653de0b8).



    É o relatório.



    Decido. 



    O recurso não merece prosperar. 



    Inicialmente, registro que, no julgamento do Tema 958 da repercussão geral, cujo paradigma é o RE-RG 936.790, assentou-se ser constitucional norma geral federal que reserva fração mínima de um terço da carga horária dos professores da educação básica para dedicação às atividades extraclasse. O acórdão foi assim ementado:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. PROFESSORES. JORNADA. NORMA GERAL FEDERAL. ART. 2º, PARÁGRAFO 4º, DA LEI N.º 11.738/2008. RESERVA DE FRAÇÃO MÍNIMA DA CARGA HORÁRIA DOS PROFESSORES DA EDUCAÇÃO BÁSICA PARA ATIVIDADES EXTRACLASSE. POSSIBILIDADE. 1. É dever do Estado reconhecer e valorizar as atividades extraclasse, pois indispensáveis ao direito à educação, orientado ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho, nos termos do art. 205, CRFB. 2. A divisão da jornada de trabalho dos profissionais da educação escolar pública entre atividades de docência e de apoio à docência é pressuposto necessário para fixação da remuneração de tais profissionais. 3. A Constituição da República autoriza a norma geral federal a estabelecer o piso salarial profissional aos professores, nos termos do comando contido no inciso VIII do art. 206, CRFB. 4. Possibilidade de fixação da fração da jornada a ser dedicada às atividades extraclasse, pela norma geral federal, nos termos do § 4º do art. 2º da Lei 11.738/2008. 5. Recurso extraordinário conhecido e desprovido” (RE 936.790, Rel. Min. Marco Aurélio, Redator do acórdão Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, DJe 29.07.2020)



    Na espécie, verifica-se que o acórdão recorrido não destoa da orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do precedente mencionado.



    Isso porque o Tribunal de origem, ao examinar a legislação local aplicável à espécie (Decreto estadual nº 49.448/2012) e o conjunto probatório constante dos autos, entendeu que, no caso em análise, foi respeitada a quantidade de horas-atividade prevista na Lei federal nº 11.738/2008. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado: 



    “(...)



    A partir do julgamento do RE nº 936.790/SC/PE, em regime de repercussão geral, pelo Supremo Tribunal Federal, definiu-se o Tema nº 958, no sentido de que é constitucional a norma geral federal que reserva fração mínima de um terço da carga horária dos professores da educação básica para dedicação às atividades extraclasse. 



    No entanto, examinando o regramento do Estado do Rio Grande do Sul, entendo que o Decreto Estadual nº 49.448/2012 atendeu ao disposto no art. 2º, § 4º, da Lei Federal nº 11.738/2008, no momento em que fixa a título de hora-atividade o período de 7 horas semanais, dentro da jornada de 20 horas semanais.



    (...)



    Por todo o exposto, não verifico a existência de hora-atividade ou hora extraordinária não adimplida no caso em apreço, motivo pelo qual voto pelo desprovimento do recurso.” (eDOC 18, p. 8-10)



    Ademais, verifica-se que a matéria debatida no acórdão recorrido restringe-se à interpretação de legislação local, de modo que evetual ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso. Além disso, divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório. Nesses termos, incidem no caso as Súmulas 280 e 279 do STF. 



    Observa-se, de igual modo, que essa foi a conclusão a que se chegou no julgamento dos embargos de declaração opostos contra a decisão proferida no RE 936.790, paradigma do Tema 958, em que se reconheceu a natureza infraconstitucional da discussão, conforme acórdão assim ementado:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. TEMA 958. MAGISTÉRIO PÚBLICO. EDUCAÇÃO BÁSICA. POSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DA FRAÇÃO DA JORNADA DE TRABALHO DEDICADA ÀS ATIVIDADES EXTRACLASSE, PELA NORMA GERAL FEDERAL. ARTIGO 2º, § 4º, DA LEI FEDERAL Nº 11.738/2008. CONSTITUCIONALIDADE. ALEGADA OCORRÊNCIA DE FATO NOVO. PRETENSÃO DE JULGAMENTO EM CONJUNTO DO APELO EXTREMO INTERPOSTO PELA EMBARGANTE, SOBRESTADO NA ORIGEM, COM O RECURSO EXTRAORDINÁRIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA APRESENTADO NESTES AUTOS. ART. 493 DO CPC/2015. INAPLICABILIDADE NA VIA EXTRAORDINÁRIA. ALEGAÇÃO DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL INCOMPLETA. PRELIMINAR AFASTADA. ACÓRDAO PROFERIDO NA ORIGEM QUE NÃO CONDENOU O ESTADO DE SANTA CATARINA AO PAGAMENTO DE VALORES RETROATIVOS REFERENTES À INOBSERVÂNCIA DA FRAÇÃO MÍNIMA DE 1/3 DA JORNADA DE TRABALHO EM ATIVIDADES EXTRACLASSE. SUPOSTA OMISSÃO QUANTO AOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. ART. 85, § 11, DO CPC. NÃO INCIDÊNCIA NA HIPÓTESE. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. (...) 2. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, na Sessão Virtual realizada em 29.05.2020, Rel. Min. Marco Aurélio, em que fui redator para o acórdão, ao analisar os autos do recurso extraordinário, por meio da sistemática da repercussão geral (Tema 958), limitou-se a fixar a seguinte tese: ‘É constitucional a norma geral federal que reserva fração mínima de um terço da carga horária dos professores da educação básica para dedicação às atividades extraclasse’. 3. Incabível, na via extraordinária, nos termos das Súmulas 279 e 280 do STF, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise de lei local pertinente. 4. Situações particulares envolvendo eventual condenação ao pagamento de diferenças salariais decorrentes da constitucionalidade do art. 2º, § 4º, da Lei 11.738/2008, quanto à reserva de no mínimo 1/3 da carga horária destinada às atividades extraclasse de professores públicos, devem ser resolvidas nas instâncias ordinárias, observando-se a tese fixada no Tema 958 da repercussão geral e a modulação dos efeitos definida no julgamento dos embargos de declaração na ADI nº 4.167-AgR-ED. (...)” (RE 936.790 ED, Rel. Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, DJe 10.12.2020; grifos nossos)



    Nesse sentido, confira-se também o seguinte precedente: 



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA REPERCUSSÃO GERAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA. PISO SALARIAL NACIONAL. LEI FEDERAL 11.738/2008. MUNICÍPIO DE MIRACEMA. LEI MUNICIPAL 1.367/2011. JORNADA DE TRABALHO INFERIOR A 40 HORAS SEMANAIS. RESERVA DE UM TERÇO DA CARGA HORÁRIA PARA ATIVIDADES EXTRACLASSE. TEMA 958. RE 936.790. INOBSERVÂNCIA. CÁLCULO DA DIFERENÇA REMUNERATÓRIA PROPORCIONAL. NECESSIDADE DE REEXAME DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. ERRO MATERIAL. INOCORRÊNCIA. EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESPROVIDOS” (ARE 1.343.477 RG-ED, Rel. Min. Luiz Fux, Presidente, Tribunal Pleno, DJe 28.07.2022; grifo nosso)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 932, VIII, do NCPC c/c art. 21, §1º, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 28 de abril de 2023.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente